Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720138-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA SUSCITADO: NÃO TEM D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20160516 e 20587530). Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O IRDR foi admitido, nos termos do acórdão de ID Num. 19347783. Foi determinada (Doc. Num. 18986762), ainda, a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão de direito objeto do Incidente (art. 982, I, do CPC). As partes do Feito originário em que foi suscitado o presente Incidente, quais sejam, o BANCO DO BRASIL S/A e HELENA ALVES FERREIRA, já se manifestaram sobre o mérito do presente Incidente (Doc. Num. 19826803 e 20495274) Comparecem aos autos JOSÉ CARLOS BERTELLI, EVERALDO DA SILVA SANTOS e JOSÉ GOMES BARROS, partes em Feitos em que se discute a objeto do presente IRDR, e requerem sua admissão como terceiros interessados (Doc. Num. 20160516). Igualmente, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS requer seu ingresso no Feito na qualidade de amicus curiae (Doc. Num. 20587530). É o relato do essencial. Decido. Em relação ao pedido de admissão de autores de outras Ações em que se discute a matéria objeto do presente IRDR, como terceiros interessados, entendo não ser cabível tal pleito, pois certo é que os terceiros interessados mencionados no artigo 983 do Código de Processo Civil são restritos às partes do processo em que foi suscitado o Incidente, sob pena de tumultuar o andamento deste, inviabilizando seu julgamento e, até mesmo, afrontar o princípio da duração razoável do processo insculpido no artigo 4o do CPC e artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Assim, considerando que os peticionários defendem, na realidade, interesses individuais meramente subjetivos, não podem ser eles admitidos por se tratar de demanda coletiva. Por sua vez, quanto ao pedido de admissão da ASSEJUS como amicus curiae, igualmente não pode ser acatado. Em nosso ordenamento jurídico processual (art. 138 do CPC) há previsão expressa de possibilidade de admissão do denominado amicus curiae, a qual se constitui em uma faculdade do Relator de permitir a manifestação de outros órgãos ou entidades, além dos já determinados pela legislação de regência. É certo, ainda, que a finalidade da admissão do amicus curiae é que este possa contribuir com o Tribunal na solução da questão jurídica posta nos autos, fornecendo dados e informações novas com o intuito de ajudar na formação do convencimento dos julgadores. Entretanto, conforme reiterados julgados de nossos Tribunais, em especial do STF, a entidade que busca sua admissão deve demonstrar de forma clara e contundente o seu interesse, bem como que o julgamento irá afetar sua esfera jurídica ou de seus representados. Nesse sentido, em relação à matéria submetida a esta Corte, a despeito de ser dotada de relevância, a referida Associação não demonstrou a representatividade adequada para intervir no presente Feito, tendo em vista que apenas alegou de forma genérica que o deslinde do presente Incidente refletirá na esfera dos direitos da categoria representada. Ora, representa a referida Associação os servidores da Justiça do Distrito Federal e nem sequer indicou um processo de um seu associado em que se discuta a matéria objeto do presente Incidente. Assim, não houve a demonstração de que os associados da Peticionante terão seus interesses diretamente atingidos pela decisão a ser proferida no presente IRDR. Por conseguinte, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos no 138 do Código de Processo Civil para a admissão da ASSEJUS na qualidade de amicus curiae. Com essas considerações, indefiro o pedido de admissão de JOSÉ CARLOS BERTELLI, EVERALDO DA SILVA SANTOS e JOSÉ GOMES BARROS como terceiros interessados e da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS como amius curiae no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Após a intimação dos peticionários acima referidos acerca da presente decisão, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 982, III, e 983, caput, do CPC). I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador